Tribunal: TJES
Processo: 5003844-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003844-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728
RECORRIDO: DAVID FADINI COLOMBO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003844-55.2025.8.08.0014

RECORRENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728

RECORRIDOS:
DAVID FADINI COLOMBO e AMANDA CRISTINA QUINTELA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO. CASAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁLBUM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 para cada autor, em razão da demora na entrega de material fotográfico de casamento. O recorrente alega que o cumprimento de acordo firmado em audiência para a entrega do material afastaria o dever de indenizar ou, subsidiariamente, requer a redução do valor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o cumprimento tardio da obrigação de fazer (entrega das fotos) exclui a responsabilidade civil pelo dano moral decorrente da mora; e
(ii)
se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso injustificado na entrega de álbum de casamento gera dano moral
in re ipsa
ou decorrente da frustração de legítima expectativa em evento de grande relevância emocional, não sendo afastado pelo cumprimento posterior da obrigação de fazer.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (total) mostra-se condizente com os parâmetros de razoabilidade e com a jurisprudência da 3ª Turma Recursal em casos análogos, não sendo exorbitante nem irrisório (Enunciado 32 do Colegiado Recursal/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de acordo relativo à obrigação de fazer não extingue, por si só, o direito à reparação por danos morais decorrentes do atraso excessivo na prestação de serviço de fotografia de casamento. 2. A manutenção do valor indenizatório é devida quando respeitados os princípios da proporcionalidade e os enunciados das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CDC, art. 14;

Resolução TJES 028/2015, art. 13, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

3ª Turma Recursal/ES, Proc. 0020450-57.2015.8.08.0545, Rel. Elza Maria de Oliveira Ximenes, j. 05.12.2016;

Enunciados 11 e 32 do Sistema de Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
DAVID FADINI COLOMBO
e
AMANDA CRISTINA QUINTELA CORREA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes no que tange à obrigação de fazer, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução do mérito neste ponto, nos termos do art. 487, II, CPC. Na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para condenar o Requerido, DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA, a pagar a cada um dos Requerentes, DAVID FADINI COLOMBO e AMANDA CRISTINA QUINTELA CORREA, individualmente, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da citação”
.

Em sede recursal (ID 16554998), o requerido informa que cumpriu o acordo firmado com os autores, sendo incabível a indenização a título de danos morais. Sendo mantida, pretende a redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 16555007).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido,
eis que realmente se trata de empresa individual aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

A questão envolve o fato de o requerido não ter cumprido o Contrato de Prestação de Serviços Fotográficos no casamento dos autores, realizado em 21/09/2024, conforme contrato anexado ao ID 16554862. Em audiência as partes firmaram acordo para entrega do material (ID 16554987), sendo informado na petição de ID 16554988 seu integral cumprimento.

Em relação aos danos morais, em que pese o recorrente ter alegado problemas de saúde com sua esposa, embora se reconheça a delicadeza da situação, é certo que o mesmo responde de forma objetiva pelos prejuízos suportados pelos autores, lembrando que a questão envolve período de bastante expectativa para os contratantes, bem como seus familiares (casamento).

A 3ª Turma Recursal já julgou caso semelhantes nos autos do processo
0020450-57.2015.8.08 .0545, Relator.: ELZA MARIA DE OLIVEIRA XIMENES, 3ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 05/12/2016
.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)